Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-33.2023.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001975-33.2023.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRTES DIAS DE CARVALHO - CPF: 010.646.521-07 (EMBARGANTE), JAQUELINE DIAS DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 061.508.901-12 (ADVOGADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), JUDITE MARIA DE CARVALHO DIAS - CPF: 004.760.901-05 (EMBARGANTE), NAIR DIAS DE CARVALHO BERNARDIS - CPF: 701.332.041-20 (EMBARGANTE), CRISTINA BENEDITA DA SILVA CARVALHO - CPF: 779.604.751-72 (EMBARGADO), JOAQUIM DIAS DE CARVALHO - CPF: 077.582.781-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM DIAS DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CRISTINA BENEDITA DA SILVA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1001975-33.2023.8.11.0008 -
Barra do Bugres.

Embargante:
Nair Dias de Carvalho Bernardis e outras.

Embargado:

Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO –

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1001975-33.2023.8.11.0008 -
Barra do Bugres.

Embargante:
Nair Dias de Carvalho Bernardis e outras.

Embargado:

Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Nair Dias de Carvalho Bernardis e outras, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de instrumento de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso, poiso pleito principal do recurso não adentra o mérito das partes possuírem ou não hipossuficiência comprovada, mas sim o fato de que o juízo a quo não oportunizou que as partes cumprissem o que dispõe o art. 99, §2o.

Aduz que houve omissão no ponto em que se pleiteou a nulidade da sentença por o juízo não cumprir a determinação do art. 99, §2o, uma vez que o juízo a quo indeferiu a justiça gratuita de plano, bem como contradição de ponto na transcrição da sentença com fundamentos diferentes dos pontuados na sentença de piso.
Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, a nulidade da sentença de plano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas, quanto à omissão e a contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma, claramente sem nenhuma contradição.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que
Mirtes Dias de Carvalho, Judite Maria de Carvalho Dias e Nair Dias de Carvalho Bernardis
movem ação de inventário dos bens deixados por Joaquim Dias de Carvalho e Cristina Benedita da Silva Carvalho, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que os autores não comprovaram a existência dos elementos para a concessão do benefício pretendido (id. 225450669).

Em face desta decisão, houve a interposição do recurso de agravo de instrumento n.
1015846-57.2023.8.11.0000,
que restou desprovido por esta Câmara, assim ementado:

“
AÇÃO DE INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ESPÓLIO - ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”. (j. 08.12.23)

Ainda, convém trazer a análise dos elementos que enveredaram à não concessão:

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
” (grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC, verbis:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pela magistrada a quo.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o, caput e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa.” (Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.” (REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“
In casu, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pela própria recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar os documentos arrolados, o d. Magistrado consignou que:

“
Quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, leciona a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, inciso LXXIV, que é garantida a assistência jurídica integral aos que comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com os dispêndios da justiça, o que não fez a parte embargante. Na hipótese dos autos, tenho que não há justificativa para o deferimento da gratuidade da justiça a parte requerente, pois os documentos apresentados, não comprovam a situação de necessidade, nos termos do art. 98 do CPC. Pelo contrário, atestam que o requerente possui condições para arcar com o pagamento das custas processuais, sem que tais valores comprometam sua sobrevivência. Mormente, neste sentido cabe trazer à baila o seguinte julgado: “RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C REVISIONAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado tem condição de arcar com as custas processuais e se o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.” (AI, 137960/2012, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/02/2013, Data da publicação no DJE 19/02/2013 - Grifamos).Ainda, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vai além, reconhecendo que a pura e simples declaração de insuficiência financeira pelo interessado, não priva o Magistrado de seu indeferimento, considerando os altos valores discutidos na ação, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – PROIBIÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, hipótese em que deve o juiz deferi-lo de plano (Lei no 1.060/50, art. 5o). (AI 26052/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016). No mesmo sentido: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA E INDÍCIOS DE RECURSOS BASTANTES PARA ARCAR COM AS DESPESAS JUDICIAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. "A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 4a ed., São Paulo: RT, 1999, p. 1749)”. (TJ-SC - AI: 770177 SC 2010.077017-7, Relator: Jorge Luiz de Borba, data de Julgamento: 06/05/2011, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , da Capital/Estreito - Grifamos). Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial e apresente a devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das custas, certifique-se e conclusos. Intimese. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 14 de junho de 2023. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito”
. (autos de origem).

À vista disso, apesar dos documentos apresentados pelos agravantes, verifico a declaração de bens informada na petição inicial, onde constam bens deixados pelo de cujus. Tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Dessa forma, entendo que não há a necessidade real dos agravantes beneficiarem-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, posto que indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.”
(negritei e grifei).

Convém pontuar que o pedido de tutela recursal foi indeferido em 08.12.23, e a sentença extintiva em 14.06.24, determinando o cancelamento da distribuição da petição inicial, e consequente extinção do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia das autoras no recolhimento das custas processuais.

Não concordando com o édito judicial, novamente as apelantes sustentam o equívoco da sentença hostilizada sob o argumento da comprovação da hipossuficiência financeira.Todavia, em que pese os argumentos vertidos, a pretensão recursal resta preclusa. Isto porque, conforme se viu, a questão referente ao indeferimento do benefício, restou dirimida no recurso de agravo de instrumento.

Assim é que não cumprindo com a determinação em recolher as despesas processuais, caberia à parte o recolhimento das custas no prazo fixado na decisão agravada, o qual decorrido, sem prévio recolhimento, acarreta o cancelamento da distribuição.

Noutro norte, ainda que não se considerasse a preclusão na hipótese dos autos, por certo que o apelo não seria conhecido por ausência de dialeticidade.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao consignar o cancelamento da distribuição, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante ao não recolhimento das custas processuais.

Nada obstante, ao requerer a reforma da r. sentença, as recorrentes pleitearam, apenas e tão somente, que seja deferida a justiça gratuita, ante a suposta comprovação da sua hipossuficiência.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais
. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)” (
Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Por oportuno,
deverá providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente reiterado o não preenchimento dos pressupostos autorizadores à concessão da justiça gratuita perseguida
.

(id. 235687673 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese às alegações das embargantes de que o v. acórdão foi omisso, pois, não observou a regra disposta no art. 99, §2o, do CPC, que determina a intimação da parte para comprovar os requisitos ensejadores da concessão do referido benefício antes do seu indeferimento, os argumentos vertidos restam preclusos, eis que a questão restou dirimida no recurso de agravo de instrumento sob o n.1015846-57.2023.8.11.0000, motivo pelo qual não há que se falar em reanálise da matéria em questão.

Ademais, necessário se faz repisar que conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme verificado na espécie, na forma do art. 99, §2, do mesmo
codex
.

Ora, com o devido respeito, ainda que assim não fosse, a embargante não apresentou nenhum documento novo com a interposição do recurso, repiso, restando em mera alegação, sendo de clareza solar a inutilidade da determinação pretendida referente à sua intimação para comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações das embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024